Tribunal: TJDFT
Processo: 0737910-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0737910-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE RICARDO FARIAS LOPES AGRAVADO: VALDEONE FARIA DE ALMEIDA, MARCIA MARIA ALVES LOIOLA DESPACHO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Ricardo Farias Lopes contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 3a Vara Cível de Águas Claras, que, na ação de despejo por falta de pagamento ajuizada contra Valdeone Faria de Almeida e Marcia Maria Alves Loiola, deferiu o pedido liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de quinze dias, sob pena de despejo compulsório. A medida foi condicionada ao depósito de caução no valor equivalente a três meses de aluguel (ID 210273605 do processo n. 0718590-15.2024.8.07.0020). Em decisão monocrática proferida em 12/9/2024, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido para admitir a utilização do crédito atinente aos aluguéis em atraso – limitado ao valor correspondente a três meses – como caução hábil a amparar a medida liminar de desocupação (ID 63925921). Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso nem agravo interno contra a decisão supracitada (ID 65206465). Após o decurso do prazo, a recorrida se manifestou nos autos por meio da petição de ID 65774876. Alega, em síntese, (i) inexistência de contrato de locação válido, (ii) ausência de adequada notificação premonitória, (iii) desrespeito ao prazo de trinta dias para desocupação do imóvel, (iv) inexistência de previsão contratual que autorizasse a notificação por WhatsApp. Diante disso, requer a revogação da medida liminar e o desprovimento do agravo de instrumento. Os autos vieram conclusos. 2. O pedido de tutela antecipada formulado no agravo de instrumento foi analisado na decisão monocrática proferida em 12/9/2024, com base nos elementos e na realidade fática existente no momento do juízo de cognição sumária. As alegações da agravada e seu requerimento de revogação da medida liminar foram apresentados após o decurso do prazo legal para apresentação de contrarrazões e para interposição de agravo interno. Além disso, suas versões dos fatos foram submetidas à apreciação do Juízo de origem após a interposição deste agravo de instrumento e ainda não foram analisadas na primeira instância. Em razão da preclusão temporal ocorrida pela não apresentação de contraminuta e pela não interposição de agravo interno (art. 223, caput, do CPC) e diante da necessidade de evitar supressão de instância (princípio do duplo grau de jurisdição), o agravo de instrumento deve prosseguir para o julgamento colegiado da questão submetida à esfera recursal, mantendo-se, por ora, a decisão monocrática liminar proferida nestes autos. 3. Ante o exposto, nada a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso (41a Sessão Ordinária Virtual – período de 13/11 até 22/11/2024). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora